Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703964-04.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JUCELINO DE SOUZA BAGANO DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para que se manifeste sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal apresentada nas contrarrazões ao recurso no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 44454087). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator